Tribunal: TJDFT
Processo: 0741607-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DO PREVISTO NO § 4o, DO ART. 33, LEI N. 11.343/06.
1 - Verificando-se que o Juízo a quo se desincumbiu do seu mister com a devida acuidade, tendo apreciado a prova com percuciência e inexistindo circunstância que exclua a tipicidade, a ilicitude ou mesmo a culpabilidade, a absolvição do agente torna-se inviável, mormente quando do conjunto probatório constata-se que este tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita.
2 - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3 – Conforme entendimento sumulado no Verbete no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4 – Recurso parcialmente conhecido e não provido.